Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-18.2019.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000428-18.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS SOARES DA SILVA - CPF: 068.078.231-18 (APELANTE), CLAUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 987.868.491-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIAS SOARES DA SILVA - CPF: 068.078.231-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
– REJEIÇÃO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO –
APELO DESPROVIDO
.

- Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, como ocorre na hipótese;

- As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de sair da residência do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se a tese de uso próprio.

R E L A T Ó R I O

APELANTE CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT nos autos da ação penal n.º
0000428-18.2019.8.11.0039 [Código 93916]
, por meio da qual foi
condenado

à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais de ID 25050483 ao ID 25050485, o ora apelante, argui
preliminar
de nulidade da sentença
por
ausência de laudo definitivo
de drogas. Em matéria de
mérito
propriamente dita, almeja ser
absolvido
,
quer pela ausência de materialidade delitiva
, porquanto não produzido laudo definitivo até o momento das alegações finais,
quer pela falta de provas da própria traficância
(ínfima quantidade apreendida na posse exclusiva de terceiro).

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 25050490 ao ID 25051970, pugnando-se pelo desprovimento do apelo, a fim de ser mantida incólume a r. sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 27094487, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo integral
des
provimento

do recurso aviado por
CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE DROGAS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Considerando que o laudo toxicológico definitivo se encontra atrelado à própria materialidade delituosa, com inconteste natureza de prova, não há como conhecer de referida matéria como se preliminar de nulidade fosse, nos termos do quanto já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE
(...) 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e,
nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016
. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados ‘narcotestes’ e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por ‘narcotestes’ pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.”

(STJ - EREsp: 1544057 RJ 2015/0173496-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2016).

Daí porque referida tese será adequadamente enfrentada em matéria de mérito, nos termos do voto que segue,
não se conhecendo da preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante fora denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia 1.º de fevereiro de 2019, na residência situada na Rua Alagoas, Bairro Jardim Popular, Município de São José dos Quatro Marcos-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito, para fins de comercialização, a quantia de
0,34g (trinta e quatro centigramas) de pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima, via 190, dando conta de que
CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
estava utilizando de sua residência para realizar o comércio espúrio de entorpecente, tendo o denunciante informado, ainda, que teria deixado 01 (uma) bicicleta de cor azul e seu respectivo carnê de pagamento na posse do ora apelante como garantia de quitação de algumas “trouxinhas” de drogas que pegou para o seu consumo.

Em posse de tais informações, os policiais deslocaram-se até o local apontado, ocasião em que avistaram
Elias Soares da Silva
saindo da casa do recorrente, tendo aquele empreendido fuga ao perceber a chegada da viatura policial. Na sequência, os agentes logram êxito em capturar
Elias
, sendo apreendido com este 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; 01 (um) cachimbo; 01 (um) isqueiro e 01 (uma) faca de serra. Uma vez interpelado sobre a origem do entorpecente,
Elias
confidenciou aos policiais que teria adquirido a droga, para seu consumo, com o ora recorrente.

Ato contínuo, os policiais retornaram à residência de
CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
, momento em que localizaram 02 (duas) bicicletas no respectivo imóvel, sendo uma delas compatível com a descrição trazida pela denúncia anônima, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas constantes das respectivas razões recursais
.

O ora apelante sustenta que deve ser
absolvido
por inexistir prova da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, em virtude da ausência de laudo definitivo, bem como porque insuficiente o lastro probatório demonstrador da existência do comércio malsão, mormente diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido, inclusive na posse exclusivamente de terceiro.

Ou seja, não obstante o pleito absolutório abrigar ao menos duas causas de pedir [a
ausência de laudo pericial definitivo
apto a

atestar a materialidade do crime de tráfico e a
inexistência de prova segura acerca da própria traficância
],
não há como prevalecer a pretensão defensiva.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 25045477); Boletim de Ocorrência (ID 25045485); Termo de Apreensão (ID 25045486); Laudo Pericial n.º 400.2.04.2019.001230-01 (ID 25045489) e depoimentos testemunhais.

Especificamente quanto à
ausência de laudo definitivo
,
mister salientar que este não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre
in casu
.

Ademais, na hipótese, o laudo preliminar de ID 25045489 foi firmado por perito oficial criminal; apresentou procedimento e conclusões equivalentes as de um laudo definitivo, robustecendo o seu grau de certeza.

A ilustrar esse posicionamento, colaciona-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
LAUDO PRELIMINAR DOTADO DE JUÍZO DE CERTEZA DO DEFINITIVO. VALIDADE.
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas,
ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
.
2.
In casu, sendo certa a natureza das substâncias apreendidas, atestada em laudo preliminar, assinado por perito oficial e conforme procedimento padrão, a condenação do recorrente deve ser mantida
. 3. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1367220/SC. Relator Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 21/02/2019. DJe 01/03/2019).

E outro não poderia ser o sentido da consolidação da jurisprudência, porquanto inviável o apego ao rigorismo formal, sob pena de tornar sem efeito o mandado constitucional de criminalização expresso no art. 5.º, XLIII. E, não se trata de condenar sem provas, como pretende fazer crer a defesa; ao contrário, a apreensão da droga –
0,34g (trinta e quatro centigramas) de pasta base de cocaína

–,
como constatado pelo laudo pericial, demonstra que era realmente ilícita a natureza da substância
.

E, para concluir, tem-se como certo que o réu
em nenhum momento se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza da substância apreendida
.

No que tange à
autoria delituosa
, conquanto o apelante sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes,
os elementos amealhados aos autos
atestam seu envolvimento na prática delitiva imputada.

Perante a autoridade judicial (ID 25051973), o
policial militar Sidmauro Rangel Xavier
esclareceu que já tinham informações de que na casa do “Baixinho” estava ocorrendo uma grande movimentação de pessoas, sendo que as denúncias davam conta de que ali seria uma “boca de fumo”. No dia do fato estava de serviço juntamente com o policial Ângelo, quando receberam a informação de uma pessoa que ligou lá muito amedrontada se apresentando como usuária de droga e relatando que teria comprado umas porções da substância proscrita, bem como deixado uma bicicleta lá como se fosse uma garantia para pagar o entorpecente depois. Nesse momento, repassou as características da bicicleta e ressaltou que no outro dia foi lá para pagar a droga que tinha comprado.

O mesmo policial prosseguiu detalhando que a denúncia retratava que “Baixinho” teria discutido com o denunciante, ameaçando-o e falando que era do comando vermelho, ao que lhe ordenou que sumisse de lá, daí porque estava com bastante medo, chegando a mencionar que iria embora da cidade. Diante de tais informações passaram a monitorar as proximidades do local e, em determinado momento, avistaram o
Elias
, vulgo “Satanás”, praticamente na porta da residência, já saindo para fora, quando tiveram a impressão que o “Baixinho” entregou alguma coisa para ele, entretanto, na hora que o
Elias
visualizou a viatura, saiu correndo desesperado. Tentaram fazer o cerco, contudo ele pulou dentro de uns terrenos baldios que tinha lá no bairro e correu. Continuaram fazendo o cerco em volta do quarteirão e, rodearam de um lado, ele fugiu de outro; rodearam do outro, ele fugiu para outro, até que em um determinado momento ele se machucou (cortou o pé) e não conseguiu mais correr, quando então conseguiram finalmente abordá-lo.

Por fim, atestou que
Elias
estava na posse de uma trouxinha de droga, delatando que a teria comprado do “Baixinho” e pagado o valor de quinze reais. Retornaram na residência do “Baixinho” juntamente com
Elias
, tendo o “Baixinho” negado a venda da droga, contudo o encontraram sentado para o lado de fora da residência e dentro do seu bolso tinha vinte reais em notas trocadas (salvo engano, uma nota de dez e duas de cinco), quando também visualizaram a bicicleta objeto da denúncia anônima. Ratificou que já haviam várias informações anteriores, sendo antiga essa situação do “Baixinho”, mesmo porque possui colegas que já participaram de outras prisões dele.

Corroboram as declarações anteriores o teor do depoimento, também em juízo, do
policial Ângelo Carvalho de Faria
, ao elucidar que após iniciarem rondas nas mediações da residência do “Baixinho”, avistaram o
Elias
, vulgo “Satanás”, na entrada da porta que fica para a rua, o qual ao visualizar a viatura empreendeu fuga pelos fundos e, após perseguição, conseguiram detê-lo. Quando da detenção dele viram que
Elias
estava com a perna machucada porque em um dos quintais que ele pulou foi mordido por um cachorro; em outro cortou o pé com caco de vidro e, ao revista-lo encontraram em seu poder uma cabecinha de pasta base, sobre a qual disse ter comprado do “Baixinho” a troco de quinze reais. Quando retornaram com o
Elias
na casa do “Baixinho”, fizeram a revista deste e apreenderam vinte reais em seu bolso

(uma nota de dez e duas de cinco) e logo atrás, perto da porta de acesso da casa, estava a bicicleta da denúncia que receberam.

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. PROVA ORAL REALIZADA JUDICIALMENTE. PROVAS HARMÔNICAS ENTRE SI. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade’
(HC 322.229/RJ, Rel. Ministro Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, DJe de 29/9/2015.) 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 28/03/2017, DJe 07/04/2017) – Grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
embora
CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
sustente que nunca traficou, sendo, na verdade, usuário,
é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E nem a ínfima quantidade de entorpecente apreendida em poder de terceiro é capaz de descaracterizar, na hipótese concreta dos autos, o delito previsto no
artigo 33,
caput

da Lei n.º 11.343/06, não só porque o
recorrente já era conhecido dos agentes policiais pela prática de delitos anteriores e havia notícias de que estava exercendo o comércio ilícito de entorpecentes em sua residência, mas precipuamente em virtude dos policiais, após breve campana, terem identificado e abordado um usuário saindo da casa do apelante e que lhes admitiu que havia comprado o entorpecente apreendido em seu poder -
0,34g (trinta e quatro centigramas) de pasta base de cocaína -
de
CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
, vulgo “Baixinho”.

Logo, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a tese absolutória na amplitude das causas de pedir formuladas.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
da
preliminar arguida
e, no
mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por

CLÁUDIO DA PENHA DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0000428-18.2019.8.11.0039 [código 93916
], que tramitou perante
a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020